Tribunal: TJDFT
Processo: 0721430-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC

2. Ao contrário do que foi afirmado nos embargos, o acórdão reconhece expressamente que houve pedido de reconvenção apresentado contra a embargante. De qualquer modo, com o reconhecimento da nulidade da reconvenção por cerceamento de defesa, eventual ilegitimidade de parte pode ser analisada pelo juízo de primeiro grau.

3. Também, não há qualquer omissão. O acórdão aborda expressamente a questão relacionada à ausência de assinatura do termo aditivo e a falta de previsão quanto à necessidade de apresentação qualquer documento para o recebimento dos valores. Ao final, pela análise do conjunto probatório, conclui-se que o valor depositado em juízo é incontestavelmente devido a embargada.

4. Constatado que o verdadeiro propósito da parte é obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, rejeita-se a pretensão, a qual não se ajusta ao rito estreito do presente recurso. O mero inconformismo com o entendimento constante do acórdão não pode ser manifestado em embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.